Tribunal: CARF
Processo: 14337.000131/2009-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000131/2009-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.259 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA SOLIMÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo.
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
DESCUMPRIMENTO.
NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. CFL 38.
Constitui-se infração à legislação previdenciária deixar a empresa de exibir
qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições previstas na Lei
n° 8.212, de 24/07/1991, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira.
OBRIGAÇÕES ACESSORIAS. INFRAÇÃO. NATUREZA OBJETIVA.
A responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato. O simples fato da inobservância da obrigação acessória é condição
bastante, suficiente e determinante para a conversão de sua natureza de
obrigação acessória em principal, relativamente à penalidade pecuniária.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OBRIGAÇÕES
DISTINTAS.
Em decorrência da relação jurídica existente entre o contribuinte e o Fisco, o
Código Tributário Nacional, em seu art. 113, prevê duas espécies de obrigações
tributárias: uma denominada principal, outra denominada acessória.
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os
demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000131/2009-46
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andrea Viana Arrais
Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta, para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 51 e ss).
Pois bem. Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA n°
37.206.501-5, consolidado em 30/03/2009, emitido contra a empresa em epígrafe, em razão de
haver infringido o dispositivo previsto no parágrafo 2° do artigo 33, da Lei 8.212/91, combinado
com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
n° 3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 6), apesar de ter sido intimada a
apresentar a documentação necessária por meio do Termo de Início da Ação Fiscal e Termos de
Intimação Fiscal n° 003/2008, a empresa deixou de apresentar os seguintes documentos relativos
ao período de 01/2006 a 04/2007:
Estabelecimento CNPJ n° 14.112.817/0001-66: balancetes contábeis, balanços
patrimoniais, Livro Caixa e Registro de Inventário, Livro Diário, Livro Razão, planos de contas,
folhas de pagamento de todos os segurados, recibos de aviso prévio e de férias, registros de
empregados, rescisões de contrato de trabalho;
Estabelecimento CEI n° 50.024.89706/72: Livro Diário contendo os
lançamentos relativos à obra, Livro Razão contendo os lançamentos relativos à obra, notas
fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima citado, foi-lhe aplicada a
multa no valor de R$ 13.291,66 (treze mil, duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos), na forma prevista no artigo 283, inciso II, alínea "j" e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, combinado com os arts. 92 e 102, da
Lei n° 8.212/91, considerando a ausência de agravantes e atenuantes.
Às fls. 28/31, a empresa notificada apresenta impugnação ao débito constante do
Auto de Infração de Obrigação Acessória em epígrafe, acompanhada dos anexos de fls. 32/43,
requerendo seu cancelamento pelas razões expostas e suspensão dos autos considerando o
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

disposto no inciso III, do art. 151, da Lei n° 5.172. A seguir transcrevo em síntese os argumentos
apresentados pela empresa defendente:
I - Postula que ao regularizar a obra matriculada sob o número 50.024.89706/72, a qual
foi cadastrada para execução de serviços de urbanização, tomou conhecimento que tal
atividade estava dispensada de ser matriculada. Considerando a situação encontrada foi
orientado por esta Instituição a efetuar um pedido de cancelamento da matrícula CEI.
II - Ao apresentar o Protocolo do Pedido de Cancelamento da CEI junto a este Órgão,
foi constatado que havia movimentação da matrícula CEI, não podendo a mesma ser
cancelada. Foi orientada, então, a entrar com um Pedido de Regularização de Obra, o
qual foi protocolado sob o número 10280.003563/2008-24, em 16/07/2008, já com a
entrega da DISO - Declaração e Informação sobre Obra.
III - Aduz que compareceu várias vezes a esta Instituição com a intenção de buscar
esclarecimentos sobre o Pedido de Cancelamento da CEI e Pedido de Regularização de
Obra, ocasião em que apresentou vários documentos solicitados e obteve a informação
de que os pedidos seriam providenciados com prioridade tendo em vista o interesse da
empresa em regularizar sua situação.
IV - Sob a alegação de ter formalizado o pedido de cancelamento da matrícula CEI um
dia antes da entrada do pedido de sua regularização e considerando a sua complexidade,
este Órgão optou por encaminhar o processo para análise fiscal. Foi, então, instaurada a
ação fiscal na impugnante por meio de Mandado de Procedimento Fiscal, com posterior
apresentação dos documentos.
V - Postula que o Agente Fiscal responsável compareceu em seu estabelecimento e que
verificou a documentação da defendente, assim como a informação da Previdência
Social que a isentava da exigência do registro da CEI para o serviço pleiteado.
Após a devida análise, a Autoridade Fiscal informou verbalmente da não necessidade de
apresentação da documentação naquele momento e que iria se inteirar sobre a isenção
concedida e caso fosse necessário faria a solicitação de novos documentos.
VI - Esclarece que foi intimada a comparecer a esta Instituição para tomar
conhecimento do encerramento do procedimento fiscal, bem como adotar as
providências para emissão da Certidão de Baixa da CEI. No entanto, foi surpreendida
com a emissão de seis Autos de Infração e obteve a informação que deveria pagar e/ou
parcelar os Autos lavrados a fim de ser concedida a Certidão de Baixa da CEI.
VII - Por tudo que foi relatado, conclui que as informações fornecidas por este Órgão e
a má conduta da Auditoria em sua atividade de fiscalizar, induziram-no a cometer erros
e até ser acusado de omitir documentos, ocasião em que foram lançados os Autos de
Infração lavrados. Fundamenta-se no art. 5°, inciso XXXIII, da Carta Magna.
VIII - No que respeita aos levantamentos lavrados, aduz que foram baseados em
informações anteriores ao período estabelecido para o procedimento fiscal, vez que
foram considerados os valores declarados na RAIS do ano de 2005 e SEFIP constante
do sistema informatizado da RFB, de onde se apurou valores de contribuições em
desacordo com o número de funcionários contratados para a execução dos serviços.
IX - Fundamentando-se no disposto nos art. 59 e 60, do Decreto 70.235, pede o
cancelamento da autuação por nulidade absoluta, pois teve preterido seu direito de
defesa em decorrência das omissões de informações imprescindíveis na emissão da
lavratura da mesma. Esclarece que a RFB pretende exigir do contribuinte o'
recolhimento de crédito tributário com demonstração da ocorrência do fato gerador fora
dos parâmetros legais e sobre quais itens exige-se o diferencial, inviabilizando os meios
de defesa. Entretanto, caso a autoridade julgadora não admita a nulidade, mas a correção
da autuação, requer seja restituído integralmente o prazo de defesa.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 51 e ss, cujo dispositivo considerou a
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

impugnação improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2007
AUTO DE INFRAÇÃO N° 37.206.501-5. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. EXIBIR LIVRO OU DOCUMENTO.
Deixar de exibir qualquer documento ou livro relacionado com as contribuições para a
Seguridade Social, constitui infração conforme previsto no art. 33, § 2°, da Lei n.°
8.212, de 24 de julho de 1991 e alterações posteriores.
MPF. TIAF.
O sujeito passivo fica cientificado do início da auditoria fiscal a ser desenvolvida
através da ciência do MPF e do TIAF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada e procurando
demonstrar a improcedência do lançamento, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss),
repisando, em grande parte, os argumentos apresentados em sua impugnação, no sentido de que:
1. A Recorrente procurou o Plantão Fiscal da Receita Federal do Brasil, em Belém-PA,
no intuito de regularizar a CEI n°. 50.024.89706/72, a mesma foi cadastrada para
execução dos serviços de urbanização, tendo sido, no entanto, orientado pelo plantão
Fiscal que a referida CEI não era necessária para o tipo de serviço que estava sendo
prestado e que fosse solicitada a baixa e/ou cancelamento da mesma, dessa forma a
Recorrente procedeu a execução dos serviços sem utilizar a CEI ora cadastrada.
2. O Plantão Fiscal ao orientar que a CEI não era necessária para a execução do tipo de
Serviço Prestado Forneceu ao Contribuinte documento mostrado a não exigibilidade
de cadastro de CEI para os Serviços que seriam Executados, conforme cópia em
anexo.
3. A Recorrente não solicitou logo o pedido de baixa e/ou cancelamento do cadastro da
CEI como orientado pelo Plantão Fiscal, e em tempo posterior ao solicitar a baixa
e/ou cancelamento do registro e apresentar o mesmo no Plantão Fiscal, conforme
instrução anterior no Plantão Fiscal, foi surpreendida pelo argumento de que a
referida CEI era necessária para o tipo de serviços e executados, mesmo pelo fato de
haver alguns recolhimentos de retenção, caracterizando movimentação da CEI, sendo
orientado a entrar com o Pedido de Regularização da CEI.
4. Mediante a constatação da necessidade da CEI para execução do contrato de
Prestação de Serviços, o Servidor atendente no Plantão Fiscal solicitou que a
Recorrente entrasse com o pedido de regularização da CEI.
5. Foram expostos ao Servidor do Plantão Fiscal todos os fatos que levaram a
Recorrente a cometer erros quanto à utilização de CEI para executar o Contrato de
Prestação de Serviços com o devido Tomador.
6. Diante da colocação dos argumentos, há de se observar que as informações foram
equivocada por parte da Receita Federal do Brasil em Belém, o servidor do Plantão
Fiscal a empresa a solicitar a regularização da CEI, alegando que a mesma seria
instruída em como proceder para resolver a situação equivocada em que se
encontrava e não sofrer penalizações por ter sido induzida ao erro.
7. A empresa ingressou com o Pedido de Regularização de obra através da entrega da
DISO
–
Declaração e informação sobre obra, consta no processo
10280.003563/2008-70 em 17/07/2008. Conforme instruída no Plantão Fiscal a
ingressar com o Pedido de Regularização, a Recorrente havia solicitado
Cancelamento da CEI, um dia antes, conforme lhe havia sido instruída anteriormente.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

8. A recorrente retoma a RFB por várias vezes em busca de informações e/ou
esclarecimentos sobre o andamento de seu Pedido de Regularização da CEL através
de seu representante legal Joaniz Dias Jardim e de pessoas autorizadas pela empresa
como: Denison Fagundes Cardoso, CPF: xxx, Aldo Antonio Pereira Pontes, CPF:
xxx, Débora Malcher Monteiro, CPF: xxx, no intuito de se regularizar junto a
Previdência, onde por muita destas vezes foram solicitados documentos, os quais
foram apresentados, bem como instruído a apresentar algumas SEFIFS com
movimento e sem movimento, e obtinha as seguintes informações: que estavam
sendo tomadas as medidas necessárias para regularização da CEI, que diante da
solicitação e interesse da empresa em se regularizar na Receita Previdenciária o
processo havia sido colocado em prioridade e que a demora na regularização da CEI
era por falta de funcionários para atender na receita Previdenciária.
9. Diante da persistência da Recorrente na regularização da CEI, a RFB instaurou a
ação fiscal para proceder com o Pedido de regularização, alegando deixar de atender
a solicitação pretendida uma vez que a empresa formalizou o pedido de cancelamento
da matricula CEI um dia antes da entrada do pedido de regularização, informando
ainda que, mesmo havendo possibilidade de regularização, esta por ser considerada
de grande complexidade, optou por .encaminhar o processo ao Serviço de
Fiscalização da DRF/BEL para conhecimento e providencia. Notificando a
Recorrente no Mandado de Procedimento Fiscal e posteriormente intimado a
apresentar documentos necessários à auditoria da Receita Federal.
10. A apresentação do pedido de Cancelamento da CEI deve-se ao fato da recorrente ter
sido instruída a solicitar a baixa e /ou cancelamento da CEL sendo que, a instrução
correta seria que para tal atividade não havia necessidade do referido cadastro.
11. Ocorre que a auditora Izaltina Nazaré Ribeiro Cezar, matricula 6.151.887, nomeada
para proceder a Fiscalização, esteve presente no estabelecimento da Recorrente para
dar seguimento ao Mandado de Procedimento fiscal, verificou documentação na
empresa, e foi esclarecida sobre todos os fatos que ocasionaram o erro da empresa
com Relação à utilização da CEI, bem como apresentado o documento com a
informação da Previdência Social na qual isenta a empresa da exigência do registro
da EI para o serviço pleiteado.
12. A Fiscal comunicou de forma verbal, que não haveria necessidade de apresentar a
documentação solicitada no momento, pois iria verificar acerca das informações
equivocadas por parte da Receita Previdenciária e auxiliar a empresa no que fosse
necessário para regularização da CEI sem penalizar a empresa e se fosse necessário
faria a solicitação de novos documentos.
13. Ao analisar-se todo o exposto, verifica-se que as informações prestadas pela Receita
Federal do Brasil induziram a Recorrente a cometer erros, aos quais contribuíram
para o lançamento dos Autos de Infração lavrados ainda por uma má conduta da
Auditoria em sua atividade de fiscalizar.
14. Quanto aos levantamentos feitos pela auditoria no cumprimento do Mandado de
Procedimento Fiscal, conformes demonstrativos inclusos no processo, verifica-se que
os mesmos foram baseados em informações anteriores ao período estabelecido para o
procedimento fiscal apuradas, considerando a RAIS dos exercícios 2005 e SEFIP’S
constantes no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, de onde se
calculou valores de contribuições em desacordo com o número de funcionários
necessários para prestar dos serviços contratados, diante da verificação nas SEFIP'S
declaradas a RFB, expressada pela auditoria apenas para verificar os geradores não
declarados ou declarados incorretamente, a de se verifica: que algumas incorreções
foram instruídas pela própria Receita Federal.
15. Conclui-se que pretende a Fazenda Federal exigir do contribuinte o recolhimento de
crédito tributário, porém com demonstração da ocorrência do fato gerador fora dos
parâmetros legais e sobre quais exige-se o diferencial, inviabilizando os meios de
defesa. Nestas condições, requer seja acolhida a fundamentação para cancelamento
da autuação por nulidade absoluta, conforme previsto no arts. 59 e 60, do decreto
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

70.235, visto que preteriu o direito de defesa do contribuinte pelas omissões de
informações imprescindíveis no ato de lavratura do auto. Por outro lado, caso essa
autoridade que não é hipótese de nulidade, mas suscetível de correção, uma vez
consumada esta, pede que seja restituído integralmente o prazo para regularização.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário interposto.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Por fim, cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
2. Preliminar e Mérito.
Conforme narrado, trata-se de Auto de Infração de Obrigação Acessória - AIOA
n° 37.206.501-5, consolidado em 30/03/2009, emitido contra a empresa em epígrafe, em razão
de haver infringido o dispositivo previsto no parágrafo 2° do artigo 33, da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 233, parágrafo único do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto n° 3.048/99.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração (fls. 6), apesar de ter sido intimada a
apresentar a documentação necessária por meio do Termo de Início da Ação Fiscal e Termos de
Intimação Fiscal n° 003/2008, a empresa deixou de apresentar os seguintes documentos relativos
ao período de 01/2006 a 04/2007:
Estabelecimento CNPJ n° 14.112.817/0001-66: balancetes contábeis, balanços
patrimoniais, Livro Caixa e Registro de Inventário, Livro Diário, Livro Razão, planos de contas,
folhas de pagamento de todos os segurados, recibos de aviso prévio e de férias, registros de
empregados, rescisões de contrato de trabalho;
Estabelecimento CEI n° 50.024.89706/72: Livro Diário contendo os
lançamentos relativos à obra, Livro Razão contendo os lançamentos relativos à obra, notas
fiscais, faturas e recibos de mão-de-obra ou serviços prestados.
Em seu recurso, o sujeito passivo reitera os termos de sua impugnação, no sentido
de que: (i) foi induzido a erro pela própria fiscalização; (ii) os levantamentos feitos pela auditoria
foram baseados em informações anteriores ao período estabelecido para o procedimento fiscal;
(iii) houve preterição do direito de defesa do contribuinte pelas omissões de informações
imprescindíveis no ato de lavratura do auto.
Inicialmente, cumpre destacar que, no presente caso, a alegação de a fiscalização
ter induzido a erro o sujeito passivo, é causa que não possui relação com a presente obrigação
acessória, cujo fato gerador consiste no fato de a empresa ter deixado de apresentar documentos
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

relativos ao período de 01/2006 a 04/2007, relacionados aos fatos geradores de contribuições
previdenciárias dos estabelecimentos CNPJ n° 14.112.817/0001-66 e CEI n° 50.024.89706/72.
Ou seja, a circunstância de a fiscalização ter, supostamente, induzido a erro o sujeito passivo não
influencia na obrigação de a empresa apresentar documentos relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias, eis que se trata de nítida atividade fiscalizadora, na qual os
contribuintes devem zelar pelo seu estrito cumprimento.
Dessa forma, ao deixar de fornecer à fiscalização os documentos mencionados no
item anterior, restou configurada transgressão ao art. 33, § 2°, da Lei n° 8.212/1991 que assim,
determina:
Art. 33. (..)
§ 2° A empresa, o servidor de órgãos públicos da administração direta e indireta, o
segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu
representante, o comissário e o liqüidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
A propósito, o Auto de Infração CFL 38 é de consumação instantânea, e se
aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo consignado pela Fiscalização,
não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. A infração tipificada no CFL 38 possui
valor único e indivisível, de maneira que o valor da multa a ele associado independe da
gravidade e do número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração à obrigação tributária violada.
Cabe destacar, ainda, que o interessado já deveria manter à disposição da
Fiscalização todos os documentos solicitados, relacionados no art. 32 da Lei n° 8.212, de
24/07/1991, combinado com o art. 225 do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado
pelo Decreto n°. 3.048, de 06/05/1999.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos passivos como
forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das obrigações acessórias a fiscalização
conseguirá verificar se a obrigação principal foi cumprida. São obrigações que não se
confundem, conforme dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente
§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Para além do exposto, sobre a alegação, no sentido de que os levantamentos feitos
pela auditoria foram baseados em informações anteriores ao período estabelecido para o
procedimento fiscal, matéria alegada também no Processo relativo à obrigação principal, nada
mais desarrazoado, eis que após o início da ação fiscal, pois, findou-se o direito à espontaneidade
da contribuinte, nos termos do art. 7°, § 1°, do Decreto n° 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
Dessa forma, correto o procedimento da fiscalização, em considerar para a
verificação dos fatos geradores não declarados ou declarados incorretamente, apenas as GFIPs
constantes nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, entregues antes do início da
ação fiscal.
Ademais, é indiferente a comprovação do cumprimento de suas obrigações
tributárias, concernentes aos fatos geradores discutidos nos autos do processo da obrigação
tributária principal, eis que a obrigação acessória tratada no presente caso, conforme visto, é de
consumação instantânea, e se aperfeiçoa e se exaure definitivamente no vencimento do prazo
consignado pela Fiscalização, não mais admitindo convalescência ou correção ulterior. E ainda
que assim não o fosse, o recorrente não logrou êxito em demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal, conforme assentado por este Relator naqueles autos.
Ademais, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
A meu ver, o lançamento em comento seguiu todos os passos para sua correta
formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais sejam: (a)
constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c) apuração do
montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e) determinação da
exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da obrigação; e (g)
lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das parcelas
mensais, tudo conforme a legislação.
Diante de tais considerações, em que pese o esforço do contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de macular a exigência fiscal em comento, tendo a
autoridade lançadora e, bem assim, o julgador recorrido, agido da melhor forma, com estrita
observância da legislação de regência, não se cogitando na improcedência do lançamento na
forma requerida pelo recorrente.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.259 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14337.000131/2009-46

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital